Tribunal: TJDFT
Processo: 0740591-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740591-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcílio Silva Júnior contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0725525-70.2020.8.07.0001, ID no 71441377). 2. O efeito suspensivo foi indeferido e, na mesma oportunidade o agravante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 19761188, págs. 1-5). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 20175678 e no 20603625). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 19761188. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 20175678, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO